Tribunal: STF
Processo: ARE 1474634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Revisão Criminal – Concussão e falsidade ideológica – Pleito de absolvição baseado em suposta prova nova – Degravação integral de interceptação telefônica – Inexistência de elementos hábeis a rescindir a coisa julgada – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido indeferido.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 8).



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) incidência do Tema 339/RG; (ii) suposta ofensa a preceito infraconstitucional; e (iii) imprescindibilidade de revolvimento fático-probatório - Súmula 279/STF (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a decisão está devidamente fundamentada, inclusive no ponto em que a parte recorrente repisa acerca de prova nova capaz de inaugurar a via estreita da revisão criminal. Dessa forma, a alegação de nulidade não se sustenta. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “A pretensão não comporta acolhida, ainda que aqui conhecida da Revisão Criminal. 



    No aspecto, não obstante os argumentos trazidos na exordial pela combativa defesa, depreende-se dos autos que a interceptação telefônica, que deu origem ao processo, foi autorizada judicialmente pelo Juízo da Comarca de Alfenas/MG, com o propósito de apurar crimes de formação de quadrilha, extorsão mediante sequestro, roubos e tráfico de drogas, sendo que no curso da investigação foram interceptadas conversas indicativas dos delitos de concussão e corrupção ativa praticados por servidores públicos lotados na DISE de Sorocaba. A partir disso, autorizado o compartilhamento de provas, os fatos foram noticiados ao GAECO e, posteriormente, à Corregedoria da Polícia Civil, que instaurou inquérito para a cabal apuração dos fatos, resultando na identificação dos denunciados. 



    Nesse caminho, tem-se que a alegação trazida pela Defesa no sentido de que a transcrição parcial das escutas telefônicas teria sido prejudicial à acusada, assim como a tese de que a transcrição integral da interceptação apresentada em sede de revisão como prova nova não produzem o efeito almejado. Certo que Simona não aparece nos trechos degravados colacionados aos autos pela acusação, tampouco a frase na qual ela é mencionada no laudo integral produzido pela própria Defesa comprova a sua inocência. Transcreve-se, a seguir, o trecho entabulado entre a Testemunha Protegida I e o alvo “Mineiro” (fls. 838), cerne do pedido trazido na inicial:



    (...)



    No particular, a frase destacada, quando inserida no contexto do diálogo, não atesta, ao contrário do alardeado, a inocência da acusada, pelo menos não com a segurança necessária ( que , aliás, seria o único caminho a rescindir a condenação firmada ). Com efeito, na referida conversa a Testemunha Protegida I esboça desconfiança a respeito da conduta da Testemunha Protegida Beta, a qual teria reproduzido conversa posterior tida com a Delegada, na qual a Testemunha Beta teria sugerido a insciência da então Autoridade Policial. 



    Logo, bem se vê que o excerto ressaltado não tem o condão de infirmar a prova produzida nos autos, que foi adequadamente sopesada em desfavor da acusada seja porque não encontra eco no conjunto probatório, seja porque inserto em cenário desprovido de credibilidade e replicado por terceiro.” (e-doc. 4, p. 3-4 - com grifos).



    7. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto aos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, e sob reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. 



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator